Tribunal: STF
Processo: ARE 750543
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O recorrente tem o ônus processual de interpor simultaneamente os recursos extraordinário e especial. O apelo extremo não interposto no momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.